Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 585 DO STJ. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B” DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.947.845/SP, paradigma do Tema 585 da lista de matérias repetitivas daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.